Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703578-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: LOYANE OLIVEIRA SOARES, AUTO FAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator